Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600871-60.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
REL.
ELEIÇÕES 2024. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
pelo Ministério Público Eleitoral contra
sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), na
qual se pretendia o reconhecimento de
fraude à cota de gênero e a consequente
cassação do DRAP, diplomas, declaração
de inelegibilidade, anulação dos votos e
recálculo dos quocientes.
2. O Juízo de primeiro grau entendeu que
as
provas
não
evidenciaram
fraude,
considerando
a
baixa
votação
das
candidatas como explicável pelo elevado
número de concorrentes e a ausência de
indícios de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44786426 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2025 15:22:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111115223373800000043723836
Número do documento: 25111115223373800000043723836
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/11/2025 15:51:51
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a ocorrência de fraude à cota de
gênero nas Eleições Municipais de 2024,
considerando a votação inexpressiva, a
ausência
de
movimentação
financeira
relevante e a falta de atos efetivos de
campanha das candidatas; (ii) determinar
as consequências jurídicas da eventual
constatação
da
fraude,
incluindo
a
cassação do DRAP, a declaração de
inelegibilidade e a anulação dos votos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A votação inexpressiva das candidatas,
embora deva ser contextualizada com o
elevado número de candidatos, demonstra
um desempenho consideravelmente inferior
aos demais candidatos da chapa.
5. A prestação de contas zerada de uma
das candidatas e a contratação genérica de
uma única despesa com cabo eleitoral a
elevado custo por outra, sem comprovação
efetiva do serviço, indicam ausência de
movimentação financeira relevante e de
atos de campanha.
6. Os depoimentos das candidatas revelam
desinteresse na condução e divulgação de
suas
campanhas,
com
alegações
de
arrependimento e problemas de saúde não
comprovados.
7. A ausência de empenho da agremiação
em acompanhar as campanhas e adotar
medidas para adequar o percentual mínimo
de
gênero
sub-representado
configura
negligência
e
contribui
para
a
caracterização da fraude.
8. O elemento subjetivo consistente no
conluio entre as candidatas e o partido
político
não
é
requisito
essencial
à
configuração da fraude na cota de gênero.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso
conhec

Inteiro teor:
11/11/2025
Número: 0600871-60.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 03/09/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600871-60.2024.6.16.0171, que julgou improcedentes os pedidos pleiteados na presente Ação.
(Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, em face,
inicialmente de Partido Democrático Trabalhista (PDT) - Diretório Municipal de Almirante
Tamandaré, Denize de Freitas Hoffemann, Loreci Sehn Rodrigues, Maria de Lourdes de Faria
Barros, Maria Lucia Ribeiro de Lima dos Santos, Priscila de Andrade Barros, Solange Fatima de
Souza, Cleverson de Barros Teixeira, Geremias Cipriano Batista, José Ademar Ferreira, Luis Cergio
da Silva, Norberto Augusto de Oliveira, Odair Cavalli, Sidnei Fagundes, Sidney Gozaga Bife,
Valdecir Brito de Castro e Vanilson de Lima. Alega-se que, os representados foram proclamados
eleitos ou suplentes para o cargo de Vereador (a) do Município de Almirante Tamandaré pelo
Partido PDT, com a fraude/abuso do poder político nas Eleições Municipais de 2024, mediante o
registro de candidaturas fictícias para cumprir cota de gênero. Em verificação geral de ofício,
constatou-se indícios convergentes de que candidaturas femininas do partido caracterizaram
fraude à cota de gênero prevista na Lei n. 9.504/97. Informam que há evidências, ainda que em
graus diversos, de que as referidas candidaturas não tiveram qualquer efetividade. A candidatura
de Denize de Freitas Hoffemann obteve 8 votos, não se constatando que tenha realizado qualquer
propaganda por intermédio de rede digital ou equivalente, o que se soma a ausência de quaisquer
outros sinais de que tenha realizado atos efetivos de campanha eleitoral. Na análise da prestação
de contas apresentada pela requerida constata-se que a candidata apresentou as contas como
zeradas. Em relação à candidata Solange Fatima de Souza, obteve 02 votos, e a prestação de
contas no sistema PJE, apontou receita estimável R$ 4.000,00 originário do fundo especial de
campanha, supostamente para gastos com pessoal, sem que, todavia, tenha havido comprovação
de que, mesmo assim, tenham sido realizados atos efetivos de campanha eleitoral. Com relação à
candidatura de Priscila de Andrade Barros, que obteve 19 votos, e em consulta realizada em
08/12/2024 junto às redes sociais, não foi possível localizar nenhuma postagem relacionada à
divulgação da candidatura. Diante dessa conjuntura, não há como se chegar a outra conclusão,
senão a de que, em flagrante burla à cota de gênero e, portanto, em descumprimento da legislação
eleitoral, permitiu a agremiação partidária PDT a promoção de candidaturas fictícias para preencher
formal (mas não materialmente) a cota de gênero prevista no § 3º do art 10 da Lei n. 9.504/1995, a
norma que determina que os partidos políticos estão obrigados a destinar, obrigatoriamente, 30%
das candidaturas ao gênero oposto ao da maioria.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
(RECORRENTE)
NEREU OSNI COLODEL (RECORRIDO)
ACIL ALVES DOS ANJOS JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44786426
11/11/2025
15:22
Acórdão
Acórdão

Num. 44786426 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2025 15:22:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111115223373800000043723836
Número do documento: 25111115223373800000043723836
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/11/2025 15:51:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.672

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600871-
60.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO: NEREU OSNI COLODEL
ADVOGADO: ACIL ALVES DOS ANJOS JUNIOR - OAB/PR80969
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
REL.
ELEIÇÕES 2024. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
pelo Ministério Público Eleitoral contra
sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), na
qual se pretendia o reconhecimento de
fraude à cota de gênero e a consequente
cassação do DRAP, diplomas, declaração
de inelegibilidade, anulação dos votos e
recálculo dos quocientes.
2. O Juízo de primeiro grau entendeu que
as provas não evidenciaram fraude, considerando a baixa votação das
candidatas como explicável pelo elevado
número de concorrentes e a ausência de
indícios de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44786426 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2025 15:22:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111115223373800000043723836
Número do documento: 25111115223373800000043723836
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/11/2025 15:51:51
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a ocorrência de fraude à cota de
gênero nas Eleições Municipais de 2024,
considerando a votação inexpressiva, a
ausência
de
movimentação
financeira
relevante e a falta de atos efetivos de
campanha das candidatas; (ii) determinar
as consequências jurídicas da eventual
constatação
da
fraude,
incluindo
a
cassação do DRAP, a declaração de
inelegibilidade e a anulação dos votos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A votação inexpressiva das candidatas,
embora deva ser contextualizada com o
elevado número de candidatos, demonstra
um desempenho consideravelmente inferior
aos demais candidatos da chapa.
5. A prestação de contas zerada de uma
das candidatas e a contratação genérica de
uma única despesa com cabo eleitoral a
elevado custo por outra, sem comprovação
efetiva do serviço, indicam ausência de
movimentação financeira relevante e de
atos de campanha.
6. Os depoimentos das candidatas revelam
desinteresse na condução e divulgação de
suas
campanhas,
com
alegações
de
arrependimento e problemas de saúde não
comprovados.
7. A ausência de empenho da agremiação
em acompanhar as campanhas e adotar
medidas para adequar o percentual mínimo
de gênero sub-representado configura negligência e contribui para a
caracterização da fraude.
8. O elemento subjetivo consistente no
conluio entre as candidatas e o partido
político
não
é
requisito
essencial
à
configuração da fraude na cota de gênero.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso
conhecido
e provido
para
reconhecer a fraude à cota de gênero e

Num. 44786426 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2025 15:22:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111115223373800000043723836
Número do documento: 25111115223373800000043723836
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/11/2025 15:51:51
determinar: (a) a cassação do DRAP do
PDT de Almirante Tamandaré e dos
registros/diplomas dos candidatos a ele
vinculados; (b) a inelegibilidade do dirigente
partidário NEREU OSNI COLODEL; (c) a
nulidade dos votos obtidos pelo PDT, com a
recontagem dos quocientes eleitoral e
partidário.
Tese de Julgamento: 1. A fraude à cota de
gênero
resta
caracterizada
quando
o
registro de candidaturas femininas serve
apenas para cumprir formalmente a cota,
sem
o
mínimo
de
efetividade,
e
a
agremiação não é diligente em acompanhar
as candidaturas ou readequar o percentual
mínimo do gênero sub-representado. 2. A
negligência do partido em acompanhar as
candidaturas
e
adotar
medidas
para
adequar o percentual mínimo de gênero
sub-representado
contribui
para
a
caracterização da fraude. 3. A sanção de
inelegibilidade é personalíssima e recai
sobre o dirigente partidário que anuiu com a
fraude.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º;
Lei Complementar nº 64/90, art. 22, XIV;
Res. TSE nº 23.609/2019, art. 17; Res. TSE
nº 23.735/2024, art. 8º.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TSE,
RESPE nº 060203374; TSE, REspe nº
19392; TSE, Súmula nº 73; TSE, ADI 5617;
TSE, Consulta 060025218/DF; TSE, RO nº
0600979-85/RN;
TSE,
AgR-REspEl
nº
0600311-66/MA;
TSE,
RECURSO
ORDINÁRIO ELEITORAL nº 060142380;
TRE-PR, Recurso Eleitoral nº060054419;
TRE-PR,
REl:
06003636720246160025;
TRE/PR, REl nº060086849; TRE-PR, REl nº
0600544-19.2020.6.16.0119.

Num. 44786426 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2025 15:22:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111115223373800000043723836
Número do documento: 25111115223373800000043723836
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/11/2025 15:51:51

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 10/11/2025

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

I – RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL contra
sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR (ID 44712030),
que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo ora recorrente,
em face de NEREU OSNI COLODEL, presidente do Partido Democrático Trabalhista - PDT, na
qual se pretendia o reconhecimento de fraude à cota de gênero prevista no art. 10, § 3º, da Lei nº
9504/1997, com a consequente cassação do DRAP e diplomas dos candidatos vinculados,
declaração de inelegibilidade dos envolvidos, anulação dos votos do partido e recálculo dos
quocientes.
O juízo de primeiro grau, inicialmente, afastou a alegação de cerceamento de defesa, porquanto
não houve justificativa prévia para a ausência do advogado na audiência e tampouco prejuízo ao
investigado. No mérito, entendeu que as provas produzidas não evidenciaram fraude, uma vez
que a baixa votação das candidatas poderia ser explicada pelo elevado número de concorrentes.
Ressaltou que Solange Fátima de Souza, embora tenha obtido apenas dois votos, apresentou
gastos com pessoal e enfrentava problemas de saúde na época; Priscila de Andrade Barros
demonstrou efetiva intenção de disputar, realizando atos de campanha e utilizando material
gráfico; e Denize de Freitas Hoffemann teria desistido da candidatura após o registro, não
havendo prova de fraude. Assim, o magistrado concluiu inexistirem indícios de má-fé ou
desvirtuamento da cota de gênero.
Em suas razões (ID 44712035), o recorrente alega, em síntese, que:
a. Por ocasião da audiência de instrução e julgamento realizada em 16 de junho de 2025 foram
colhidas declarações de DENIZE DE FREITAS HOFFEMANN, PRISCILA DE ANDRADE
BARROS e SOLANGE FATIMA DE SOUZA todas candidaturas femininas do PDT ouvidas na

Num. 44786426 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2025 15:22:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111115223373800000043723836
Número do documento: 25111115223373800000043723836
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/11/2025 15:51:51
qualidade de informantes por entendimento do Juízo Eleitoral, tendo sido realizada sem a
presença de advogado ou procurador jurídico do requerido, a despeito de o Ministério Público
Eleitoral ter ponderado para que se verificasse eventual problema de saúde do advogado do
requerido, providência que foi desconsiderada pelo magistrado;
b. Relativamente à candidatura de PRISCILA DE ANDRADE BARROS, ainda que tal posição
aparentemente não tenha sido notada pelo Juízo singular, a pretensão de parcial procedência
manifestada por ocasião das razões finais assim se deu justamente por se entender que, no
específico caso dessa candidatura, não há elementos suficientes de que houve fraude à cota de
gênero;
c. Por outro lado, especificamente em relação às candidaturas de SOLANGE FÁTIMA DE SOUZA
e DENIZE DE FREITAS HOFFMANN, no contexto da postura adotada pelo órgão partidário
municipal com representante submetido à julgamento, entende o Ministério Público que restou
configurada, sim, a fraude à cota de gênero;
d. O juízo singular adotou uma análise “enviesada” e “reducionista” da fraude à cota de gênero,
ignorando os critérios objetivos da Súmula nº 73 do Tribunal Superior Eleitoral;
e. Alegar que a “genuína intenção inicial da candidatura” seria um parâmetro único e exclusivo
para caracterizar a fraude à cota de gênero é um reducionismo adotado pelo Juízo monocrático
que não se coaduna não só com a melhor doutrina do tema, nem mesmo com a melhor
jurisprudência, muito menos com a própria evolução legislativa do tema;
f. Limitar a possibilidade da fraude à cota de gênero às situações mais extremas, quando se pode
ter muitas tipologias e distintos graus, é um equívoco, enfraquecendo a proteção jurisdicional
necessária para tema tão relevante;
g. A sentença ainda acrescentou exigência descabida, ao exigir que tivesse que ser demonstrada
“má-fé, dolo ou malícia do investigado” que, em verdade, compõe o polo passivo como dirigente
partidário;
h. A apresentação de gastos com pessoal na prestação de contas não afasta a fraude à cota de
gênero, pois além da votação inexpressiva, não houve movimentação financeira relevante;
i. A candidata Solange Fátima de Souza não explicou plausivelmente a ausência de campanha
em redes sociais, situação que não possui relação com o seu alegado estado de saúde e sequer
soube informar seu número de campanha;
j. Mesmo para uma prestação de contas “padronizada”, porque apresentada no mesmo parâmetro
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), chama atenção que não tenha se apresentado qualquer
declaração ou demonstração de trabalho dos supostos “cabos eleitorais;
k. a mesma candidata SIMONE, ouvida em Juízo, sequer soube indicar seu correto número de
campanha, tendo apontado como sendo 77777, sequência de algarismos que em nada se
assemelha com o número 12790, o que por si só indica a simulação e fraude de sua candidatura
(mov. 129090600);

Num. 44786426 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2025 15:22:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111115223373800000043723836
Número do documento: 25111115223373800000043723836
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/11/2025 15:51:51
l. A candidata Denize de Freitas Hoffeman, com votação inexpressiva (08 votos), apresentou
prestação de contas zeradas e em seu depoimento, declarou “arrependimento” na sua
candidatura, reconhecendo que teria feito “besteira”, “bobeira” e “vergonha”, reforçando a falta de
efetividade da candidatura e também não soube informar seu número de campanha;
m. O diretório municipal do partido não demonstrou nenhuma preocupação ou compromisso e
efetivo interesse na apresentação de candidaturas femininas competitivas;
n. Por ocasião da I Conferência Municipal de Políticas para Mulheres de Almirante Tamandaré-
PR, realizada em 05 de julho de 2025, houve apresentação de “NOTA DE REPÚDIO” pelo
Coletivo de Mulheres de Almirante Tamandaré-PR”;
o. Independentemente do resultado que advenha da presente impugnação, este Ministério
Público Eleitoral, no exercício do seu poder de agenda, procurou bem desempenhar a sua parte e
sua missão constitucional de fiscal da ordem jurídico-eleitoral.
Requer o conhecimento e provimento do presente recurso como medida de Justiça, a fim de que
a Justiça Eleitoral decida “com perspectiva de gênero” e, assim, contribua para desestimular esse
tipo de prática na agremiação partidária em questão
O recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 44712040), alegando, preliminarmente, a
regularidade da audiência de instrução, reiterando que não houve justificativa para a ausência do
advogado e que a parte optou expressamente por não apresentar alegações finais, com base na
compreensão de que a instrução já havia esgotado os elementos relevantes à sua defesa,
afastando qualquer alegação de cerceamento de defesa ou prejuízo;
No mérito, requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença, argumentando que:
a. A sentença analisou o conjunto probatório que demonstra claramente que não se configurou
qualquer fraude à cota de gênero, nem houve má-fé ou simulação por parte do investigado;
b. A candidata Priscila de Souza afirmou, em juízo, que tinha a real intenção de concorrer, com
foco na área da educação, e realizou atos concretos de campanha, com uso de camisetas,
bandeiras e visitas domiciliares, sendo que a baixa votação, por si só, não constitui prova de
fraude;
c. A baixa votação da candidata Solange Fátima de Souza é justificada devido a problemas de
saúde comprovados nos autos, que limitaram a capacidade de realizar sua campanha. Ainda
assim, houve campanha e declaração de gastos com pessoal em sua prestação de contas, o que
afasta a tese de contas “zerada ou padronizada”;
d. A falta de campanha e votação inexpressiva de Denize de Freitas Hoffemann são justificadas
pelo abandono voluntário posterior à formalização da candidatura e que o arrependimento, por
motivos pessoais e familiares, não configura, por si só, fraude à cota de gênero;
e. A mera baixa votação ou a ausência de ampla campanha em redes sociais não se confundem
com prova de fraude, sobretudo quando as candidatas apresentaram justificativas plausíveis e
não se comprovou conluio ou conhecimento do dirigente partidário acerca da suposta

Num. 44786426 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2025 15:22:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111115223373800000043723836
Número do documento: 25111115223373800000043723836
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/11/2025 15:51:51
irregularidade;
f. O ônus da prova cabia ao Ministério Público, que não demonstrou a fraude de forma robusta e
harmônica, prevalecendo dúvidas razoáveis, que inviabilizam qualquer juízo de procedência da
demanda.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento
e provimento do recurso eleitoral, para o fim de reconhecer a prática de fraude à cota de gênero
nas Eleições Municipais de 2024 em Almirante Tamandaré/PR, promovendo-se a cassação do
DRAP do Partido Democrático Trabalhista - PDT de Almirante Tamandaré/PR, bem como a
anulação dos votos atribuídos à legenda, redistribuir os lugares obtidos na eleição proporcional e
declarar a inelegibilidade do dirigente partidário responsável, nos termos do artigo 22, XIV, da LC
nº 64/90, do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, e da Súmula nº 73 do TSE (ID 44721587).
Vieram-me conclusos.
É o breve relatório.

II - VOTO
Admissibilidade
Sendo tempestivo e, presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Preliminar de Cerceamento de Defesa
Ainda que expressamente o recorrente não tenha alegado cerceamento de defesa, argumentou
acerca do procedimento adotado pelo magistrado, o qual deu seguimento à audiência de
instrução, mesmo sem a presença do procurador do requerido e sem adotar nenhuma
providência para verificação de suposta questão de saúde daquele procurador.
Analisando-se a Ata de audiência, verifica-se que a sugestão do representante do Ministério
Público Eleitoral não foi acolhida com base no art. 362, § 1º, do Código de Processo Civil, o qual
prescreve que cabe à parte interessada comprovar a impossibilidade de comparecimento ao ato
até a sua abertura.
O próprio recorrido, preliminarmente, defende a regularidade da audiência de instrução,
confirmando que não houve justificativa para a ausência do advogado e que a parte optou
expressamente por não apresentar alegações finais, com base na compreensão de que a
instrução já havia esgotado os elementos relevantes à sua defesa, afastando qualquer alegação
de cerceamento de defesa ou prejuízo.
Sendo esse o contexto, não há cerceamento de defesa a ser reconhecido.

Num. 44786426 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2025 15:22:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111115223373800000043723836
Número do documento: 25111115223373800000043723836
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/11/2025 15:51:51

Mérito
Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral que tem por fundamento a fraude à cota de
gênero.
O § 10, do art. 14, da Constituição Federal, prevê que "O mandato eletivo poderá ser impugnado
ante à Justiça Eleitoral instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou
fraude" (destaquei).
Assim, o Colendo Tribunal Superior Eleitoral já se posicionou no sentido de que a fraude é uma
das modalidades em que se manifesta o abuso de poder.
Vejamos:
Como já abordado no exame da preliminar, o abuso de poder, previsto em sede constitucional (art. 14, §§ 9º
e 10, CF), pode ser aferido nas ações eleitorais específicas, a saber, em AIME e AIJE. Em diversos julgados,
o TSE manifestou o consolidado entendimento de que "o abuso de poder é gênero e a fraude consiste em
uma de suas manifestações".
(...)
Por sua vez, no que tange à fraude, cogitada no mencionado dispositivo
constitucional eleitoral, é compreendida como qualquer manobra que objetive
enganar a Justiça Eleitoral ou o próprio eleitorado e proporcionar resultados diversos
daqueles que seriam possíveis, fosse regular e imaculado o ambiente da disputa. (...)
(TSE - RESPE nº 060203374, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE
- Diário da justiça eletrônica, Tomo 249, Data 02/12/2020)

A respeito da cota de gênero, ou seja, da obrigatoriedade de candidaturas mínimas para cada
gênero, o art. 10, § 3º, da Lei das Eleições, tem a seguinte redação:
Art. 10
[...]
§ 3º - Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido
ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.
O termo "preencherá" foi incluído pela Lei 12.034/2009, em substituição ao termo "reservará",
demonstrando a intenção de tornar cogente o preenchimento, inclusive sob pena de
indeferimento do Demonstrativo de Atos Partidários - DRAP da agremiação.
Para as eleições de 2024, a Res. TSE nº 23.609/2019 assim disciplinou a questão:
Art. 17. Cada partido político ou federação poderá registrar candidatas e candidatos
para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e

Num. 44786426 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2025 15:22:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111115223373800000043723836
Número do documento: 25111115223373800000043723836
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/11/2025 15:51:51
as Câmaras Municipais no total de até 100% (cem por cento) do número de lugares a
preencher mais 1 (um) ( Lei nº 9.504/1997, art. 10, caput ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.675/2021)
§ 1º No cálculo do número de lugares previsto no caput deste artigo, será sempre
desprezada a fração, se inferior a 0,5 (meio), e igualada a 1 (um), se igual ou
superior (Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 4º) .
§ 2º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada
partido político ou federação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e
o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada gênero ( Lei nº
9.504/1997, art. 10, § 3º ). (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
§ 3º No cálculo de vagas previsto no § 2º deste artigo, qualquer fração resultante será igualada a 1 (um) no
cálculo do percentual mínimo estabelecido para um dos gêneros e desprezada no cálculo das vagas restantes
para o outro (Ac.-TSE no REspe nº 22.764).
§ 3º-A O partido ou a federação que disputar eleição proporcional deverá
apresentar lista com ao menos uma candidatura feminina e uma masculina
para cumprimento da obrigação legal do percentual mínimo de candidatura
por gênero. (Incluído pela Resolução nº 23.729/2024)
§ 4º O cálculo dos percentuais de candidaturas para cada gênero terá como base o
número de candidaturas efetivamente requeridas pelo partido político ou pela
federação, com a devida autorização da candidata ou do candidato, e deverá ser
observado nos casos de vagas remanescentes ou de substituição. (Redação dada pela
Resolução nº 23.675/2021)
(...)
§ 6º A extrapolação do número de candidaturas ou a inobservância dos limites
máximo e mínimo de candidaturas por gênero é causa suficiente para o
indeferimento do pedido de registro do partido político ou da federação
(DRAP), se esta(este), devidamente intimada(o), não atender às diligências referidas
no art. 36 desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
(...)
A ratio legis do estabelecimento de cota mínima de gênero é ampliar a participação feminina no
processo político-eleitoral.
Mais do que uma participação simbólica, o que se almeja é a igualdade material (inclusive
dentro do conceito aristotélico), com efetiva participação feminina, tendo servido a norma em
questão como norte aos entendimentos jurisprudenciais acerca necessidade de repasse mínimo
de 30% de todos os recursos públicos repassados aos partidos políticos (STF - ADI 5617, Relator
Min. Edson Fachin, julgado em 15/03/2018), bem como tempo de rádio e TV no horário eleitoral
gratuito, às candidaturas femininas (TSE - Consulta 060025218/DF, Relatora Min. Rosa Weber,
DJE de 15/08/2018), posteriormente sedimentados nas Resoluções Eleitorais.
Nesse cenário, registros de candidaturas femininas meramente fictícias, que visam tão somente o
atendimento da cota mínima - e assim viabilizar as candidaturas masculinas -, evidenciam burla
ao bem jurídico tutelado pela norma.

Num. 44786426 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2025 15:22:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111115223373800000043723836
Número do documento: 25111115223373800000043723836
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/11/2025 15:51:51
Nessa linha, "A fraude na cota de gênero de candidaturas representa afronta à isonomia entre
homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97 - a
partir dos ditames constitucionais relativos à igualdade, ao pluralismo político, à cidadania e à
dignidade da pessoa humana (...)" (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 19392, Acórdão, Relator
Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 193, Data 04/10/2019,
Página 105/107).
Quanto aos elementos caracterizadores de fraude à cota de gênero, bem como sobre as
consequências no caso de sua constatação, a Súmula nº 73 do Tribunal Superior Eleitoral,
consolidando a evolução do entendimento da Corte Superior, assim esclarece:
Súmula nº 73: A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual
mínimo de 30% (trinta por cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, §
3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se com a presença de um ou alguns dos seguintes
elementos, quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem
concluir:
(1) votação zerada ou inexpressiva;
(2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação
financeira relevante; e
(3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da
candidatura de terceiros.
O reconhecimento do ilícito acarretará:
(a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da
legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de
prova de participação, ciência ou anuência deles;
(b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas
hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE);
(c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art.
222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral. (Destaquei).
Ainda, nestes termos, a Resolução TSE nº 23.735/2024:
Art. 8º A fraude lesiva ao processo eleitoral abrange atos que possam iludir,
confundir ou ludibriar o eleitorado ou adulterar processos de votação e simulações e
artifícios empregados com a finalidade de conferir vantagem indevida a partido
político, federação, coligação, candidata ou candidato e que possam comprometer a
normalidade das eleições e a legitimidade dos mandatos eletivos.
§ 1º Configura fraude à lei, para fins eleitorais, a prática de atos com aparência de
legalidade, mas destinados a frustrar os objetivos de normas eleitorais cogentes.
§ 2º A obtenção de votação zerada ou irrisória de candidatas, a prestação de
contas com idêntica movimentação financeira e a ausência de atos efetivos de
campanha em benefício próprio são suficientes para evidenciar o propósito de
burlar o cumprimento da norma que estabelece a cota de gênero, conclusão não
afastada pela afirmação não comprovada de desistência tácita da competição.

Num. 44786426 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2025 15:22:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111115223373800000043723836
Número do documento: 25111115223373800000043723836
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/11/2025 15:51:51
§ 3º Configura fraude à cota de gênero a negligência do partido político ou da
federação na apresentação e no pedido de registro de candidaturas femininas,
revelada por fatores como a inviabilidade jurídica patente da candidatura, a inércia
em sanar pendência documental, a revelia e a ausência de substituição de candidata
indeferida.
§ 4º Para a caracterização da fraude à cota de gênero, é suficiente o
desvirtuamento finalístico, dispensada a demonstração do elemento subjetivo
(consilium fraudis), consistente na intenção de fraudar a lei.
§ 5º A fraude à cota de gênero acarreta a cassação do diploma de todas as
candidatas eleitas e de todos os candidatos eleitos, a invalidação da lista de
candidaturas do partido ou da federação que dela tenha se valido e a anulação
dos votos nominais e de legenda, com as consequências previstas no caput do
art. 224 do Código Eleitoral.

No caso, o PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) - DIRETÓRIO MUNICIPAL DE
ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR indicou 16 (dezesseis) nomes à candidatura de cargo para
vereadores de Almirante Tamandaré com 06 (seis) candidaturas femininas, o que formalmente
correspondeu a um percentual de 37,5% relativo à cota de gênero.
Na inicial, em síntese, o Ministério Público Eleitoral sustentou que as candidaturas femininas de
DENIZE DE FREITAS HOFFEMANN, SOLANGE FÁTIMA DE SOUZA e PRISCILA DE
ANDRADE BARROS teriam sido fictícias, lançadas apenas para o cumprimento formal da cota
de gênero prevista no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, apontando para tais candidatas votação
ínfima, da escassa movimentação financeira e da ausência de atos concretos de campanha.
A demanda foi julgada improcedente aos seguintes fundamentos: a) houve um elevado número
de candidaturas na Zona Eleitoral, o que constitui uma das possíveis causas a justificar a votação
inexpressiva conquistada pelas candidatas SOLANGE, PRISCILA e DENIZE; b) as candidatas
SOLANGE e PRISCILA apresentaram gastos com pessoal; c) o desempenho irrisório da
candidata SOLANGE, de apenas 2 votos, pode ser explicado pelo seu quadro de saúde à época
das eleições; d) a candidata DENIZE relatou arrependimento quanto ao lançamento da
candidatura; e) o conjunto probatório nos autos sinaliza que as candidatas PRISCILA e
SOLANGE realizaram atos de campanha da sua candidatura e que tiveram gastos relacionados a
essa atividade e que DENIZE se arrependeu da sua candidatura e, por essa razão, não realizou
gastos de campanha; f) a prova dos autos não revelou qualquer má-fé, dolo ou malícia do
Investigado no lançamento das candidaturas aludidas na inicial, não restando provado o
desvirtuamento finalístico da regra à cota de gênero.
Em seu recurso, o Ministério Público Eleitoral destaca que, anteriormente à sentença, já havia
consignado a fragilidade das provas acerca do caráter fictício da candidatura de PRISCILA,
porém insiste na configuração de fraude em ao menos duas candidaturas femininas (DENIZE e
SOLANGE).
Revolvendo o conjunto probatório, o recorrente rebate às conclusões da sentença, argumentando
que: a) para a configuração da fraude à cota de gênero, não se exige a demonstração "má-fé,
dolo ou malícia do investigado"; b) a apresentação de gastos com pessoal na prestação de

Num. 44786426 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2025 15:22:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111115223373800000043723836
Número do documento: 25111115223373800000043723836
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/11/2025 15:51:51
contas não afasta a fraude à cota de gênero, pois além da votação inexpressiva, não houve
movimentação financeira relevante; c) a candidata Solange Fátima de Souza não explicou
plausivelmente a ausência de campanha em redes sociais, situação que não possui relação com
o seu alegado estado de saúde e sequer soube informar seu número de campanha; d) mesmo
para uma prestação de contas "padronizada", porque apresentada no mesmo parâmetro de R$
4.000,00 (quatro mil reais), chama atenção que não tenha se apresentado qualquer declaração
ou demonstração de trabalho dos supostos "cabos eleitorais; e) a mesma SIMONE, ouvida em
Juízo, sequer soube indicar seu correto número de campanha, tendo apontado como sendo
77777, sequência de algarismos que em nada se assemelha com o número 12790, o que por si
só indica a simulação e fraude de sua candidatura; f) A candidata Denize de Freitas Hoffeman,
com votação inexpressiva (08 votos), apresentou prestação de contas zeradas e em seu
depoimento, declarou "arrependimento" na sua candidatura, reconhecendo que teria feito
"besteira", "bobeira" e "vergonha", reforçando a falta de efetividade da candidatura e também não
soube informar seu número de campanha; g) o diretório municipal do partido não demonstrou
nenhuma preocupação ou compromisso e efetivo interesse na apresentação de candidaturas
femininas competitivas.
De outro turno, os investigados, ora recorrentes, aduzem que a) a baixa votação da candidata
Solange Fátima de Souza é justificada devido a problemas de saúde comprovados nos autos, que
limitaram a capacidade de realizar sua campanha, tendo havido campanha e declaração de
gastos com pessoal, afastando a tese de contas "zerada ou padronizada"; b) a falta de campanha
e votação inexpressiva de Denize de Freitas Hoffemann são justificadas pelo abandono voluntário
posterior à formalização da candidatura e que o arrependimento, por motivos pessoais e
familiares, por si só, não configura fraude; c) a ausência de ampla campanha em redes sociais
não se confunde com prova de fraude, sobretudo quando as candidatas apresentaram
justificativas plausíveis e não se comprovou conluio ou conhecimento do dirigente partidário
acerca da suposta irregularidade.
Passa-se à análise de cada uma das circunstâncias apontadas como indício da ocorrência de
fraude.

Da votação zerada ou inexpressiva:
O recorrente destaca que DENIZE obteve somente 8 (oito) votos e SOLANGE apenas 2 (dois)
votos.
Tais desempenhos devem ser contextualizados. Nas eleições de 2024, o município de Almirante
Tamandaré possuía 78.117 eleitores aptos ao pleito, tendo havido um comparecimento de 57.739
eleitores, sendo que foram registrados 263 (duzentos e sessenta e três) candidatos ao cargo de
vereador no município.
Nenhum dos candidatos da agremiação logrou ter sido eleito, tendo recebido as seguintes
votações:
Ademar (masculina): 93 votos
Bife (masculina): 92 votos

Num. 44786426 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2025 15:22:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111115223373800000043723836
Número do documento: 25111115223373800000043723836
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/11/2025 15:51:51
Odair Cavalli (masculina): 75 votos
Valdecir da Reciclagem (masculina): 72 votos
Sergio Silva (masculina): 71 votos
Lourdes da Farmácia (feminina): 56 votos
Lucia Ribeiro (feminina): 54 votos
Vitassay (masculina): 42 votos
Geremias (masculina): 41 votos
Cleverson (masculina): 41 votos
Polaca do Pastel (feminina) 33 votos
Sidão (masculina): 34 votos
Priscila Barros (feminina): 19 votos
Denize Hoffeman (feminina): 8 votos
Solange (feminina): 2 votos
Desse modo, sendo evidente que o desempenho das candidatas DENIZE e SOLANGE foi
consideravelmente inferior aos demais candidatos e candidatas da chapa, mostra-se necessária a
prudente análise de demais elementos indicativos da alegada fraude.

Da prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira
relevante:
Em relação à candidata DENIZE, O Sistema de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais -
DivulgaCand acusa prestação de contas integralmente zerada, sem registro de receitas ou
despesas de quaisquer natureza, revelando a inexistência absoluta de movimentação de
campanha - tanto financeira, como estimável em dinheiro.
Confira-se:

Num. 44786426 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2025 15:22:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111115223373800000043723836
Número do documento: 25111115223373800000043723836
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/11/2025 15:51:51
Em seu depoimento, DENIZE relatou que se arrependeu de sua candidatura, tendo comunicado
informalmente o ex-vereador Estival que não faria campanha, recusando os recursos
partidários que lhe teriam sido destinados.
Por sua vez, SOLANGE prestou contas informando o recebimento de R$ 4.000,00 de recursos
públicos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, destinados integralmente a um
único suposto cabo eleitoral - Victor Hugo Lovatto Kinal:

Num. 44786426 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2025 15:22:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111115223373800000043723836
Número do documento: 25111115223373800000043723836
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/11/2025 15:51:51
Compulsando-se os autos da prestação de contas de Solange via sistema divulgacand (0600488-
82.2024.6.16.0171), denota-se que as contas foram aprovadas, sem qualquer ressalva, tendo
fundamentado que foi verificada "a comprovação e a regularidade das despesas custeadas
com os recursos do FEFC" e que "Não foi detectada a presença de indícios ou provas de
irregularidades que possam configurar ilícitos, ou que ensejem a apuração judicial neste
momento, frisando-se, no mais, que o julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral
não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à prática de eventuais ilícitos
antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de investigações em andamento ou futuras,
nos termos do art. 75, da Resolução TSE nº 23.607/2019".
Pois bem, embora no âmbito da prestação de contas o gasto tenha sido considerado regular,

Num. 44786426 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2025 15:22:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111115223373800000043723836
Número do documento: 25111115223373800000043723836
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/11/2025 15:51:51
analisando-se o contrato apresentado naqueles autos, verifica-se pactuação genérica, para
prestação de serviços como "cabo eleitoral", sem qualquer detalhamento acerca de jornada
dentre outros que justificasse valor inabitual para esse tipo de contratação:
Ademais, não foi apresentada qualquer outra prova acerca da efetiva prestação do serviço,
causando muita estranheza, inclusive porque a candidata não declarou despesas ou receitas
estimáveis relacionadas a materiais gráficos que pudessem justificar a existência de despesa com
cabo eleitoral. A vultuosidade do gasto aparenta ainda mais desconexão quando confrontada com
a declaração da própria candidata de que teve sua campanha comprometida por enfrentar
problemas de saúde decorrentes de um tumor no pé.
Ressalta a Procuradoria Regional Eleitoral que "Essa contradição entre a narrativa oral e os
registros contábeis, somada à ausência de documentos ou testemunhos que demonstrem a
realização de atos concretos de campanha, reforça o caráter meramente formal da candidatura".

Da ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de

Num. 44786426 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2025 15:22:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111115223373800000043723836
Número do documento: 25111115223373800000043723836
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/11/2025 15:51:51
terceiros:
Possui razão o recorrente quanto à ausência de demonstração de efetivos atos de campanha por
parte das candidatas DENIZE e SOLANGE.
Em verdade, o conjunto probatório aponta para claro desinteresse de ambas as candidatas na
condução e divulgação de suas campanhas.
Destaca a Procuradoria Regional Eleitoral que "A própria candidata Denize, em seu depoimento,
admitiu que, embora tenha aceitado a candidatura a convite de um conhecido, rapidamente se
arrependeu, não realizou visitas a eleitores, não fez uso de redes sociais e sequer
recordava seu número de urna (12124), qualificando sua candidatura como uma "besteira" ou
"bobeira". Declarou, ainda, que comunicou informalmente que não levaria a campanha adiante,
recusando os recursos partidários que lhe teriam sido destinados. (...) Além disso, em seu
depoimento pessoal, reconheceu que não conhecia os demais candidatos do PDT e que apenas
tomou ciência da ação judicial ao ser intimada a depor. Essas circunstâncias revelam de forma
suficiente a ausência de engajamento mínimo e a completa desvinculação da vida partidária".
De fato, a candidata expressamente declarou que se arrependeu de ter aceitado o convite para
ser candidata, após ter conversado com seus familiares e ter sentido vergonha, e que ela própria
se isentou de realizar atos de campanha, porque sequer teria tempo para se dedicar a isso, não
tendo dado importância à sua candidatura, ao ponto de sequer gravar o seu número.
Já SOLANGE, em seu depoimento na condição de informante, afirmou que não se recordava de
participou da convenção partidária e nem soube precisar o próprio número de urna,
informando numeração completamente diferente da sua legenda, relatando de forma
lacônica ter feito visitas três vezes por semana a eleitores, mas que teria apagado as
fotografias que teria registrado, admitindo não ter realizado campanha nas redes sociais
por não saber utilizá-las, embora tenha afirmado possuir perfis em redes sociais.
Acrescentou enfrentar problemas de saúde decorrentes de um tumor no pé, não obstante não
tenha juntado qualquer documento médico que confirmasse a situação.
O recorrido NEREU OSNI COLODEL relatou em seu depoimento pessoal que assumiu a
presidência do PDT poucos dias antes do registro das candidaturas, admitindo que não houve
tempo de estruturar qualquer programa de incentivo à participação feminina; cuja relação de
candidatas foi finalizada "no sacrifício" com candidatas inexperientes, a partir de convites do
recorrido e dos candidatos ao cargo majoritário, tendo sido contactadas diversas candidatas
acerca do interesse, não tendo sido possível priorizar critérios de viabilidade eleitoral.
Relatou que SOLANGE, logo no começo da campanha, também deu início a tratamento
quimioterápico e que DENIZE foi a única das mulheres a não receber fundo partidário, mas que
teria participado de atos como caminhadas, não sabendo informar porque DENIZE não recebeu
recursos públicos oriundos do órgão estadual partidário, embora o recorrente fosse o
coordenador geral das campanhas do partido.
Denota-se que uma candidata alegou arrependimento e outra aventou problema de saúde para
justificarem a falta de empenho na realização de atos de campanha, indicando possível
desistência tácita de ambas.

Num. 44786426 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2025 15:22:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111115223373800000043723836
Número do documento: 25111115223373800000043723836
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/11/2025 15:51:51
Sucede que "configura pressuposto de uma regular desistência da campanha eleitoral já iniciada
a preexistência de participação mínima do candidato desistente em atos de campanha (...)"
(TSE - RO nº 0600979-85/RN, rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 19/5/2023), o que não de
demonstrou no caso, além de que as motivações de saúde e familiares para as supostas
desistências não foram minimamente demonstradas, sendo insuficiente a mera declaração de
informante nesse sentido, desacompanhada de outros elementos que a amparasse.
Nesse sentido, esta Corte recentemente assim também se manifestou:
ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. LANÇAMENTO DE CANDIDATURAS FICTÍCIAS.
VOTAÇÃO PÍFIA, INEXISTÊNCIA DE ATOS DE CAMPANHA, PRESTAÇÕES DE CONTAS
PADRONIZADAS. ELEMENTOS INDICATIVOS DE FRAUDE CARACTERIZADOS. ALEGAÇÃO DE
DESISTÊNCIA TÁCITA EM RAZÃO DE DIFICULDADES PESSOAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO
FATO DESCONSTITUTIVO. FRAUDE À COTA DE GÊNERO CARACTERIZADA. RECURSO
PROVIDO.
1. A fraude à cota de gênero prevista no art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/97 caracteriza-se pelo lançamento de
candidaturas femininas fictícias e inviáveis, com o intuito de viabilizar o lançamento de um número maior
de candidatos homens.
2. Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, consolidada por meio do verbete da Súmula
TSE 73, "configura-se com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as
circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação zerada ou inexpressiva; (2) prestação
de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante; e (3) ausência de atos
efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros".
3. A desistência tácita da candidatura não é vedada pelo ordenamento jurídico,
contudo a alegação deve estar acompanhada de prova de situação
suficientemente grave a dar ensejo à desistência, bem como de que houve início
de campanha eleitoral.
4. Alegações genéricas, como os problemas decorrentes da pandemia de Covid-
19, ou não demonstradas por elementos mínimos de prova, não são suficientes
para comprovar a desistência tácita, mormente quando presentes
circunstâncias e indícios que induzem à conclusão de que as candidaturas eram
fictícias.
5. As candidaturas fictícias não são apenas aquelas registradas sem o
consentimento ou sem a vontade da candidata, tampouco se restringem às
hipóteses em que há conluio entre as candidatas fictícias e o partido político,
circunstância que consubstancia requisito essencial à caracterização da fraude
na cota de gênero.
6. Verificada situação em que duas das candidatas registradas tiveram votação
irrisória (1 e 2 votos); não votaram em si mesmas; apresentaram prestação de
contas com movimentação financeira irrisória; e não realizaram nenhum ato de
campanha, bem como que não houve comprovação das alegadas desistências
tácitas, resta configurada a fraude à cota de gênero.
(...)
(TRE-PR - Recurso Eleitoral nº060054419, Acórdão, Desª. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE -
DJE, 28/08/2024)

Num. 44786426 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2025 15:22:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111115223373800000043723836
Número do documento: 25111115223373800000043723836
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/11/2025 15:51:51
Do mesmo modo, os depoimentos indicam que não houve empenho da agremiação, que não
acompanhou individualmente as campanhas e tampouco adotou medidas eficazes para formalizar
a renúncia das candidatas e providenciar a adequação do percentual, fosse pela substituição por
outras candidatas, fosse pela renúncia de candidatos do sexo masculino.
Esta Corte já decidiu que "A renúncia de candidata proporcional à chapa, sem adoção de
medidas corretivas pelo partido, configura fraude à cota de gênero, ensejando a cassação
do DRAP e dos votos do partido, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei das Eleições." "A
ausência de má-fé comprovada por candidata renunciante em razão de doença grave
impede a imposição de inelegibilidade" (TRE-PR - REl: 06003636720246160025 CAMBARÁ -
PR 060036367, Relator.: Eleitoral Julio Jacob Junior, Data de Julgamento: 27/11/2024, Data de
Publicação: DJE-368, data 03/12/2024).
No mesmo sentido:
DIREITO
ELEITORAL.
AIJE.
ELEIÇÕES
2024.
FRAUDE
À
COTA
DE
GÊNERO.
DESPROVIMENTO.I. CASO EM EXAME
1. AIJE proposta em face de candidatos, sob alegação de fraude à cota de gênero nas eleições de 2024.
2. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a AIJE, reconhecendo a fraude, com
anulação dos votos do Podemos, cassação do DRAP e exclusão das candidaturas vinculadas.
3. Recursos eleitorais interpostos pelos investigados e terceiros interessados buscam a reforma da sentença,
alegando ausência de fraude e renúncia tácita da candidata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a apresentação do registro de candidatura constituiu
fraude ao preenchimento das cotas de gênero, prevista no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97; e (ii) avaliar a
decretação da inelegibilidade para todos os candidatos vinculados ao DRAP dos cargos proporcionais pelo
Partido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Comprovação da fraude à cota de gênero com base nos elementos da Súmula 73 do TSE: votação
inexpressiva, ausência de movimentação financeira relevante e falta de atos efetivos de campanha.
6. A alegação de renúncia tácita não restou comprovada, especialmente diante
da ausência de comunicação formal e da inércia do partido em solucionar os
problemas da candidata.
7. As dificuldades pessoais da candidata, embora relevantes, não justificam a
ausência total de campanha e não afastam a responsabilidade do partido em
assegurar o cumprimento da cota de gênero.
8. A cassação do DRAP é consequência da constatação da fraude, independentemente da comprovação da
anuência dos demais candidatos.
9. A imposição de inelegibilidade é inviável diante da ausência de comprovação de dolo da candidata.
IV. DISPOSITIVO E TESE10. Recursos conhecidos e desprovidos. Manutenção
integral da sentença que julgou parcialmente procedente a AIJE.Tese de Julgamento:

Num. 44786426 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2025 15:22:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111115223373800000043723836
Número do documento: 25111115223373800000043723836
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/11/2025 15:51:51
1. A fraude à cota de gênero resta caracterizada quando comprovada a ausência
de efetiva participação da candidata no pleito, evidenciada pela votação
inexpressiva, falta de movimentação financeira relevante e ausência de atos de
campanha. 2. A alegação de renúncia tácita não exime o partido da
responsabilidade de assegurar o cumprimento da cota de gênero, especialmente
quando ausente a comunicação formal e demonstrada a inércia em solucionar
os problemas da candidata. 3. A cassação do DRAP é medida que se impõe diante
da constatação da fraude à cota de gênero, independentemente da comprovação da
anuência dos demais candidatos.(...)
(TRE/PR - REl nº060086849, Acórdão, Relator Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Publicação: DJE - DJE, 04/07/2025).

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE À COTA
DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. LANÇAMENTO DE CANDIDATURAS FICTÍCIAS.
VOTAÇÃO PÍFIA, INEXISTÊNCIA DE ATOS DE CAMPANHA, PRESTAÇÕES DE CONTAS
PADRONIZADAS. ELEMENTOS INDICATIVOS DE FRAUDE CARACTERIZADOS. ALEGAÇÃO DE
DESISTÊNCIA TÁCITA EM RAZÃO DE DIFICULDADES PESSOAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO
FATO DESCONSTITUTIVO. FRAUDE À COTA DE GÊNERO CARACTERIZADA. RECURSO
PROVIDO.
1. A fraude à cota de gênero prevista no art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/97 caracteriza-se pelo lançamento de
candidaturas femininas fictícias e inviáveis, com o intuito de viabilizar o lançamento de um número maior
de candidatos homens.
2. Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, consolidada por meio do verbete da Súmula
TSE 73, "configura-se com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as
circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação zerada ou inexpressiva; (2) prestação
de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante; e (3) ausência de atos
efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros".
3. A desistência tácita da candidatura não é vedada pelo ordenamento jurídico, contudo a alegação deve
estar acompanhada de prova de situação suficientemente grave a dar ensejo à desistência, bem como de que
houve início de campanha eleitoral.
4. Alegações genéricas, como os problemas decorrentes da pandemia de Covid-
19, ou não demonstradas por elementos mínimos de prova, não são suficientes
para comprovar a desistência tácita, mormente quando presentes
circunstâncias e indícios que induzem à conclusão de que as candidaturas eram
fictícias.
5. As candidaturas fictícias não são apenas aquelas registradas sem o
consentimento ou sem a vontade da candidata, tampouco se restringem às
hipóteses em que há conluio entre as candidatas fictícias e o partido político,
circunstância que consubstancia requisito essencial à caracterização da fraude
na cota de gênero.
(...)
8. Recurso provido para o fim de reconhecer a fraude à cota de gênero e: (a) cassar o Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP) apresentado pelo Partido Social Liberal - PSL de Figueira nas
Eleições 2020; (b) cassar os diplomas de todos os candidatos a ele vinculados; (c) declarar a nulidade dos
votos obtidos pelo Partido Social Liberal - PSL de Figueira/PR nas Eleições 2020; e (d) determinar ao juízo

Num. 44786426 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2025 15:22:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111115223373800000043723836
Número do documento: 25111115223373800000043723836
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/11/2025 15:51:51
da 119ª Zona Eleitoral que dê imediato cumprimento à decisão e proceda à retotalização dos votos, com a
recontagem dos quocientes eleitoral e partidário.
(TRE-PR - REl nº 0600544-19.2020.6.16.0119, Relatora: Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJe
28/08/2024)

Logo:
DENIZE, que recebeu apenas 8 votos, admitiu que, sequer participou da convenção partidária,
sendo que se arrependeu de aceito convite para se candidatar, sentindo "vergonha" por ter
aceitado, definindo sua candidatura como "besteira" ou bobeira", comunicando tal situação ao
candidato que lhe havia feito o convite e recusando recursos, apresentando contas zeradas, não
tendo feito uso de redes sociais e não sabendo informar o próprio número;
SOLANGE, que recebeu apenas 2 votos, recebeu R$ 4.000,00 de recursos públicos destinados
integralmente a um único "cabo eleitoral" sem comprovação do serviço, também não usando
redes sociais, não tendo demonstrado que enfrentou problemas de saúde relacionados a alegado
um tumor no pé.
Assim, o conjunto dessas circunstâncias leva à conclusão de que houve fraude na cota de
gênero, já que o registro das candidaturas femininas questionadas teriam servido apenas para
que a agremiação cumprisse formalmente a cota de gênero e, posteriormente, a agremiação não
foi diligente tanto em acompanhar tais candidaturas para que tivessem o mínimo de efetividade,
como quanto às providências efetivas para readequar o percentual mínimo do gênero sub-
representado.
Acrescente-se que "o elemento subjetivo consistente no conluio entre as candidatas laranjas e o
partido político não integra os requisitos essenciais à configuração da fraude na cota de gênero"
(TSE - AgR-REspEl nº 0600311-66/MA, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJe de 12.5.2023), de modo
que é desnecessária a sua aferição.
Conforme bem explicitado pela já citada Súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral, o
reconhecimento da fraude à cota de gênero implica, como consequências automáticas, a
cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos
diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência
ou anuência deles; e a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes
eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do
Código Eleitoral.
Com efeito, as ações eleitorais em que se apura abuso de poder possuem natureza objetiva, em
que a cassação do mandato e a nulidade dos votos obtidos mediante abuso de poder têm como
fim maior não a censura a quem tenha praticado o ato tido por abusivo, mas configuram atos
necessário a resgatar a legitimidade do pleito:
Nesse sentido:
(...)

Num. 44786426 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2025 15:22:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111115223373800000043723836
Número do documento: 25111115223373800000043723836
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/11/2025 15:51:51
Assim sendo, anota-se que na quadra dos comportamentos reveladores de abuso de poder o bem jurídico
protegido é, ex vi do art. 14, § 9º, da Constituição da República, a legitimidade das eleições. O propósito das
normas que o proscrevem, pois, é assegurar a realização de eleições cujos resultados possam ser bem aceitos
por todos, para o que é necessária a máxima preservação do núcleo democrático do certame.
Nessa ordem de ideias, a legitimidade eleitoral e o abuso do poder se inter-
relacionam numa lógica manifestamente excludente: no contexto de um dado pleito,
a presença de práticas que comprometam os seus pressupostos axiais acarreta, como
resultado, a supressão da sua capacidade de engendrar mandatos autênticos, como
produto do esvaziamento ético do método de produção do consentimento.
Estando claro que pleitos ilegítimos não podem, jamais, receber a chancela dos órgãos da Justiça Eleitoral,
entende-se, por derivação, que as ações eleitorais que tratam de abuso de poder não possuem um caráter
punitivo, veiculando, pelo contrário, condutas "de aferição objetiva e impessoal", uma vez que a retirada do
mandato, nesse contexto, surge não como censura por atos eventualmente praticados, mas como
"consectário do comprometimento da autenticidade do processo, que invalida a eleição" (ALVIM, Frederico
Franco. Curso de Direito Eleitoral. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2016, p. 565).
(...)
(TSE - RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL nº 060142380, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 253, Data 04/12/2020, Página 0)

A responsabilidade pessoal possui relevância apenas no caso de aplicação de inelegibilidade.
Isso porque a sanção de inelegibilidade é personalíssima, nos termos do artigo 22, inciso XIV, da
Lei Complementar nº 64/90:
XIV - julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a
inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção
de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência
do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação,
determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar,
se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar[.]
Logo, é cristalina a inelegibilidade do recorrido NEREU OSNI COLODEL, presidente do órgão
municipal partidário, que admitiu que não teve tempo hábil para implementar política de gênero
efetiva ao tomar posse em seu cargo poucos dias antes do registro da chapa, bem como admitiu
a dificuldade para formar a nominata das candidaturas femininas, confirmando que não houve
acompanhamento efetivo das campanhas, além de ter restado clara a sua omissão em adotar
quaisquer providências para recompor a nominata ou substituir as candidatas inativas.
É de se ressaltar que, apesar de os candidatos da chapa inicialmente terem sido arrolados como
partes, na petição inicial, pelo despacho ID 44711932, houve determinação de emenda à inicial,
nos seguintes termos:
"1 - Assinalo o prazo de 10 dias para que o MPE, autor da presente Ação, promova a emenda da inicial
mediante as seguintes diligências:
(a) Juntar o DRAP apresentado pelo Partido Representado;

Num. 44786426 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2025 15:22:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111115223373800000043723836
Número do documento: 25111115223373800000043723836
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/11/2025 15:51:51
(b) Corrigir o polo passivo para que somente nele conste os candidatos eleitos
(mediante comprovação) e as pessoas que tenham praticado os atos voltados à
fraude aventada, uma vez que é assente na jurisprudência do TSE que os
Partidos Políticos, suplentes e candidatas fictícias não ocupam a posição de
litisconsortes necessários ( REspEL n. 0600879-09/CE; AgR-REspEL n.
68565/MT; AgR-RO n. 2.365/MS; súmula 40, TSE).
Caso seja incluído no polo passivo pessoa que não tenha se elegido, deverá ser
pormenorizada a sua conduta tendente à prática do ilícito em comento, sob
pena de indeferimento da inicial nesse tocante.
(c) Juntar o processo de prestação de contas das candidatas fictícias.
(d) Indicar, individualmente, a quantidade de votos recebidos por cada uma das
candidatas fictícias, bem como os endereços indicados à Justiça Eleitoral para a
divulgação da sua campanha eleitoral;
(e) Apresentar o rol de testemunhas, se for o caso, sob pena de preclusão da prova (TSE - AgR-Respe n.
27.845/RN)"

Pelo ora recorrente houve emenda à inicial para adequação do polo passivo para que constasse
tão somente o dirigente partidário, tendo sido argumentado o seguinte:
"(...)
4) Em atendimento ao item "b" da mencionada decisão, considerando que não foram
eleitos candidatos do PDT nas eleições municipais de 2024, sopesando o
entendimento deste Juízo Eleitoral de primeiro grau, e considerando ser o dirigente
partidário responsável pelo registro das candidatas supostamente fictícias, retifica-se
o polo passivo da demanda, para que nele conste exclusivamente NEREU OSNI
COLODEL, inscrito no CPF n. 536.534.409-04, Presidente do PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) - DIRETÓRIO MUNICIPAL DE
ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR (inscrito no CNPJ n.º 03.935.256/0001-89),
residente e domiciliado na Rua Frei Bedda de Gavelo, n.º 792, Almirante
Tamandaré-PR;
5) Em atenção ao item "e", nos termos do inciso V do artigo 22 da Lei
Complementar 64/90, requer-se a produção de prova testemunhal, consistente no
depoimento pessoal das seguintes testemunhas:
5.1 DENIZE DE FREITAS HOFFEMANN (DENIZE HOFFEMANN- N.º
12124), (...)
5.2 PRISCILA DE ANDRADE BARROS (PRISCILA BARROS - N.º 12684),
(...)
3 SOLANGE FATIMA DE SOUZA (SOLANGE - N.º 12790), (...)"
Portanto, a exclusão do pólo passivo das candidatas tidas como fictícias inviabiliza a análise
quanto a aplicação de inelegibilidade em relação a elas.

Num. 44786426 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2025 15:22:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111115223373800000043723836
Número do documento: 25111115223373800000043723836
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/11/2025 15:51:51
Nesses termos, o recurso comporta provimento com o reconhecimento da fraude à cota de
gênero pelo PDT nas Eleições Municipais de Almirante Tamandaré de 2024 e aplicação de
inelegibilidade aos diretamente envolvidos na fraude, no caso o dirigente partidário, ora
recorrido.

III - DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso a fim de
reconhecer configurada a fraude à cota de gênero e assim julgar procedentes os pedidos,
determinando-se:
a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do PDT de
Almirante Tamandaré e dos registros/diplomas dos candidatos a ele vinculados,
independentemente de prova de participação, ciência ou anuência;
b) a inelegibilidade daqueles que praticaram e anuíram com a conduta, ou seja, o dirigente
partidário NEREU OSNI COLODEL, ora recorrido.
c) a nulidade dos votos obtidos pelo PDT de União da Vitória, com a recontagem dos quocientes
eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do
Código Eleitoral.
Em observância ao decidido no Processo nº 0600950-77.2025.6.00.0000 e ao Agravo Regimental
do Rel 060115288/PR, destaca-se que "O cumprimento de acórdão que cassa mandato eletivo
por fraude à cota de gênero deve aguardar o esgotamento das instâncias ordinárias, com o
transcurso do prazo dos primeiros embargos de declaração ou de seu respectivo julgamento".

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

Num. 44786426 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/11/2025 15:22:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111115223373800000043723836
Número do documento: 25111115223373800000043723836
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/11/2025 15:51:51

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600871-60.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO
MORAES PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ -
RECORRIDO: NEREU OSNI COLODEL - Advogado do(a) RECORRIDO: ACIL ALVES DOS ANJOS
JUNIOR - PR80969
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.11.2025